Tribunal: TJBA
Processo: 8037312-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037312-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANO DIAS BARBOSA e outros (6) Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LAURO DE FREITAS, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado questionando a legalidade da manutenção da prisão preventiva de paciente acusado da prática de roubo majorado, alegadamente cometido em concurso de agentes mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão cautelar constitui medida excepcional que exige a demonstração concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme preceituam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos investigativos, enquanto os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da prisão e elementos probatórios coligidos. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento empregado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo em via pública, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. O crime de roubo majorado praticado nas circunstâncias descritas revela periculosidade que transcende a mera tipificação abstrata, demonstrando o potencial lesivo da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis do acusado, embora relevantes, não constituem óbice absoluto à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar. 8. Não se configura excesso de prazo quando a persecução penal segue curso regular, com atos processuais praticados dentro de cronograma razoável. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias que evidenciam insuficiência de providências menos gravosas para manutenção da ordem pública. 10. A prisão domiciliar humanitária não se justifica quando presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que existam circunstâncias pessoais ou familiares específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi violento, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do acusado. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias concretas do delito evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 746.509/SC, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8037312-82.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como impetrantes os béis. VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI e PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA e como paciente, ADRIANO DIAS BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .